Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.

I – As questões relativas à ausência de intimação do CADE para intervir no processo e à redistribuição do recurso por conexão instrumental encontram-se preclusas, pois não suscitadas pela ré na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, art. 278 do CPC. Rejeitadas as preliminares de nulidade processual.

II – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

IV – Embargos de declaração da ré desprovidos.